Tribunal: STF
Processo: AC 3395
Classe: AC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DO DIREITO.



    1. Não se atribui efeito suspensivo a recurso extraordinário que, embora admitido na origem, exige reanálise de legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.